Tribunal: CARF
Processo: 10340.721614/2021-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.721614/2021-64
ACÓRDÃO
1202-002.368 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IGM PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Deve ser considerada preclusa a matéria não expressamente impugnada
em primeira instância. Matérias não impugnadas e, portanto, não
conhecidas pela primeira instância julgadora, não podem ser apreciadas
em grau de recurso, diante de manifesta ausência de dialeticidade entre o
recurso voluntário e a decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário em relação à contestação do ADE e da exclusão do Simples Nacional bem como
quanto às razões de defesa trazidas apenas em sede de impugnação, por preclusão e, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.368 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721614/2021-64
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Andrea Viana Arrais Egypto
(substituto[a] integral), Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passa-se a
transcrever o acórdão da DRJ.
1. O Contribuinte em epígrafe teve contra si lavrados 04 (quatro) expedientes,
todos formalizados a partir d’uma mesma ação fiscal e/ou dela decorrente. São os
seguintes:
1.1. Autos sob no 10340.721302/2021-51, em que se formalizou a sua exclusão do
Simples Nacional, assim com efeitos a contar de 01/01/2017. Do ato que o
determinou, dele o Interessado teve ciência em 22/10/2021 (fl. 4491 dos autos
sob no 10340.721302/2021-51), contra o que se insurgiu em 19/11/2021 (fls.
4492/4510 dos autos sob no 10340.721302/2021-51), bem como em 26/08/2022
e 29/08/2022 (fls. 4523/4644 dos autos sob no 10340.721302/2021-51).
1.2. Autos sob no 10340-721.613/2021-10, em que formalizadas exigências a
título de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS/PASEP e Cofins, tudo pertinente a fatos
geradores encontradiços entre e inclusive 01/01/2017 a 31/12/2019, vista a
exclusão do regime privilegiado. Disso o Interessado tomou ciência em
07/01/2022 (fl. 168 dos autos sob no 10340-721.613/2021-10), contra o que se
insurgiu em 07/02/2022, não nos autos em referência, mas em um só todo com a
peça que fez juntar às fls. 4884/4896 dos autos sob no 10340-720.007/2022-68.
1.3. Autos sob no 10340-721.614/2021-64, em que formalizadas exigências a
título de Contribuição Previdenciária (quota patronal, por riscos ambientais do
trabalho e de interesse de terceiros), tudo pertinente a fatos geradores
encontradiços entre e inclusive 01/01/2017 a 31/12/2019, assim com base em
remuneração indicada em Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social – GFIP, e vista a exclusão do regime privilegiado (a hipótese
seria a de isenção dentro do referido regime). Disso o Interessado tomou ciência
em 07/01/2022 (fl. 120 dos autos sob no 10340-721.614/2021-64), contra o que
se insurgiu em 07/02/2022, não nos autos em referência, mas em um só todo com
a peça que fez juntar às fls. 4884/4896 dos autos sob no 10340-720.007/2022-68.
1.4. Autos sob no 10340-720.007/2022-68, em que formalizadas exigências a
título de Contribuição Previdenciária (quota patronal), tudo pertinente a fatos
geradores encontradiços entre e inclusive 01/01/2017 a 31/12/2019, assim com
base em apuração de remuneração indireta paga a sócios (não indicada em Guia
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.368 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721614/2021-64
3
de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social – GFIP), e vista a
exclusão do regime privilegiado (a hipótese seria a de isenção dentro do referido
regime). Disso o Interessado tomou ciência em 07/01/2022 (fl. 4881 dos autos sob
no 10340-720.007/2022-68), contra o que se insurgiu em 07/02/2022 (fls.
4884/4896 dos autos sob no 10340-720.007/2022-68).
2. No caderno processual presente (autos sob no 10340-721.614/2021-64) e como
se dizia no parágrafo 1.3 imediatamente acima, contra o Contribuinte em epígrafe
foram lavradas exigências a título de Contribuição Previdenciária (quota patronal,
por riscos ambientais do trabalho e de interesse de terceiros), tudo pertinente a
fatos geradores encontradiços entre e inclusive 01/01/2017 a 31/12/2019,
conforme razão exposta às fls. 108/114, de que se extraem as passagens
seguintes:
2. O sujeito passivo, doravante denominado IGM, é empresa que atuou no
segmento de fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira
para instalações industriais e comerciais. Desta forma, contratou segurados
remunerados filiados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). As
contribuições sociais decorrentes da mão de obra remunerada destes
segurados são objeto do presente PAF.
3. A ação fiscal iniciou-se em 18/05/2021, com a ciência do contribuinte
acerca do Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) e intimação para
apresentação da Escrituração Contábil Digital por meio do Sistema Público
de Escrituração Digital(ECD/SPED) ou Livro-Caixa.
[...]
8. Ao optar pelo SIMPLES NACIONAL, a IGM deixou de recolher as
Contribuições Previdenciárias Patronais (CPP), inclusive aquelas relativas ao
Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos
Ambientais de Trabalho (GIIL-RAT) e as Contribuições Parafiscais às outras
entidades denominadas Terceiros. Excluída do regime, passam a ser devidas
novamente estas contribuições.
[...]
10. O objeto deste PAF são as contribuições sociais previdenciárias e as
destinadas aos Terceiros arrecadadas pela Receita Federal do Brasil, não
oferecidas à tributação pelo sujeito passivo em Guia do FGTS e Informações
à Previdência (GFIP) em virtude de opção indevida pelo regime do SIMPLES
NACIONAL, resultando em declarações de contribuições devidas a menor.
[...]
11. Foram lançadas as Contribuições Sociais incidentes sobre remunerações
pagas a segurados empregados e contribuintes individuais declaradas em
GFIP, porém não oferecidas à tributação em virtude da opção pelo SIMPLES
NACIONAL (valores consolidados no anexo VI, planilha 3).
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.368 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721614/2021-64
4
12. O contribuinte entregou GFIPs que se encontravam válidas ao tempo do
início da presente ação, cujas remunerações foram consideradas como base
de cálculo para este lançamento fiscal (informações das GFIPs no anexo VI,
planilha 1). Constatou-se que a atividade preponderante da empresa foi de
fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para
instalações industriais e comerciais, Código Nacional de Atividade
Econômica (CNAE) 1622-6/02. Não foram recolhidas Contribuições
Previdenciárias (Patronal 20%, Terceiros 5,8% e RAT 3% com ajustes de
Fator Acidentário Previdenciário) por estar usufruindo do benefício do
SIMPLES NACIONAL, e declarando-se isenta dessas contribuições em GFIPs.
Fator Acidentário Previdenciário(FAP) é o multiplicador sobre as alíquotas
de RAT obtido com base no número de acidentes ou doenças ocupacionais
registradas nos dois anos antecedentes em cada empresa. O índice de FAP
considerado para a IGM foi de: “1,0000”, no ano de 2017 e “0,5000” para
os anos 2018 e 2019.
13. O código do Fundo de Previdência e Assistência Social para a atividade
da empresa é o FPAS 507, que estabelece as contribuições aos Terceiros:
SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA e FNDE, mediante código “0079”, à alíquota
total de 5,8% sobre a remuneração dos segurados empregados. Em face da
opção pelo SIMPLES NACIONAL, o contribuinte declarou Código de
Terceiros “0000” nas GFIPs em todo período fiscalizado, deixando assim de
recolher integralmente estas Contribuições Parafiscais.
14. O relatório DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO, anexo a este PAF, detalha
as bases de cálculo consolidadas mensalmente, as alíquotas aplicadas,
deduções e valores devidos em cada período de apuração.
[...]
15. Os elementos que serviram de base ao presente lançamento estão
referidos no decorrer deste relatório e apensados como anexos quando
relevantes às provas dos fatos, tendo sido apresentados pelo contribuinte
em atendimento aos Termos de Intimação lavrados no decorrer da ação
fiscal ou obtidos por meio de informações dos sistemas da Receita Federal
do Brasil, instituições financeiras e cartórios.
16. No período fiscalizado, o contribuinte efetuou declarações de tributos
devidos em PGDAS-D (anexo V) e respectivos recolhimentos em DARF
código de receita “3333 – SIMPLES NACIONAL” (anexo VII). Foram
deduzidos do presente lançamento a parcela destinada ao INSS dos valores
declarados em PGDAS-D e recolhidos em DARF.
2.1. Disso o Interessado tomou ciência em 07/01/2022 (fl. 120), contra o que se
insurgiu em 07/02/2022, não nos autos aqui, mas em um só todo com a peça que
fez juntar às fls. 4884/4896 dos autos sob no 10340-720.007/2022-68. Breve
síntese, alega prejudicialidade do que discutido e ainda a decidir nos autos sob no
10340.721302/2021-51 em relação ao corrente processado. A dizer, que qualquer
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.368 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721614/2021-64
5
ato fiscalizatório tendente a desaguar em exigências tributárias que tais deveria
ter seu desenlace para só depois de finda a discussão administrativa lá inaugurada
(autos sob no 10340.721302/2021-51). Não por outra razão, em “resposta ao
Termo de Intimação no 4” (fl. 4889 dos autos sob no 10340-720.007/2022-68),
adiantara à Fiscalização que “aguardaria a resposta quanto ao julgamento do Ato
de Exclusão, para que aí se pronunciasse em questão do qual Regime Tributário
adotaria em se confirmando a Exclusão” (fl. 4889 dos autos sob no 10340-
720.007/2022-68).
Disso tudo, como formalizadas as exigências tributárias de modo prematuro,
como assim o entende, enxergaria na espécie a concreção de ofensa ao
contraditório e à ampla defesa.
Note-se que a impugnação apresentada pela Recorrente se limitou a questionar a
lavratura de autos de infração enquanto ainda estivesse pendente de decisão definitiva no
processo sob no 10340.721302/2021-51, no qual se discute o ADE que determinou a exclusão da
Recorrente do Simples Nacional.
Em síntese, a DRJ julgou improcedente a impugnação com base no entendimento
consolidado por este Conselho no enunciado da Súmula CARF no 77.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em síntese:
 Nulidade por vícios no TDPF;
 Exclusão indevida do Simples Nacional
 Necessária exclusão de verbas de caráter não remuneratório;
 Limite de 20 salários mínimos

É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Como relatado linhas acima, a Recorrente se limitou a impugnar a autuação sob um
aspecto formal, mais precisamente, alegou que enquanto estivesse pendente de decisão definitiva
a ser proferida nos autos do processo sob no 10340.721302/2021-51, no qual se discute a exclusão
da Recorrente do Simples Nacional, não seria válida a lavratura de autos de infração para a
exigência de tributos.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.368 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721614/2021-64
6
Dessa forma, apesar do recurso voluntário ter abordado matérias não impugnadas,
passa-se a conhecer das razões relacionadas a supostas nulidades do lançamento.
Cabe dizer, ainda, que as controvérsias relativas à exclusão do Simples Nacional já
foram discutidas nos autos do processo sob no 10340.721302/2021-51, que foi julgado nesta
mesma sessão de julgamento, de modo que os questionamentos formulados pela Recorrente
relacionados à exclusão e seus efeitos retroativos não devem ser conhecidas na ocasião do
presente julgamento.
A Recorrente alega, ainda, a nulidade do procedimento por vício no TDPF.
Contudo, apesar de apontar a presença de vícios no TDPF e apresentar argumentos
genéricos relacionados aos princípios que regem o processo administrativo fiscal, a Recorrente
não comprova o prejuízo que teria sofrido no exercício do seu direito de defesa, de modo que não
há como acolher a sua pretensão de ver reconhecida a nulidade do procedimento de fiscalização
ou da autuação.
Desse modo, entendo ser plenamente aplicável o enunciado da Súmula CARF no
171:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
As demais razões recursais estão relacionadas ao mérito da exigência e
representam inovação recursal, uma vez que não foram expressamente impugnadas em primeira
instância. Dessa forma, entendo que não devem ser conhecidas.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, apenas na parte que
trata das preliminar por vício no TDPF e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 273
DF CARF MF
Original